Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Cuida-se de Embargos de Declaração em que o autor, ora embargante, sustenta que há erro omissão e contradição no julgado, uma vez que o cálculo do décimo terceiro deve ser a soma do valor do vencimento, acrescido da GAPED e do adicional por tempo de serviço, devendo o embargado ser condenado ao pagamento da quantia de R$ 3.487,79 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. Conforme o art. 87 da Lei Complementar Distrital 840/2011, as vantagens pessoais auferidas por servidor público distrital, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração e, o adicional por tempo de serviço é uma das vantagens pessoais, conforme o art. 88 da mesma lei, e como tal, deve ser incorporada à remuneração.
5. Portanto, assiste razão ao embargante quanto ao equívoco nos cálculos do valor devido. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reformar o acórdão proferido e incluir no valor dos cálculos do décimo terceiro a parcela referente ao adicional por tempo de serviço, devendo os itens 8 e 10 do acórdão ter a seguinte redação: “8. Em relação ao ano de 2015, o recorrente fez jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados, porém, em abril de 2015 (mês de aniversário), ele recebeu a título de 13o salário somente a quantia de R$ 2.082,41, devendo receber a diferença da integralidade do 13o salário da remuneração do mês de dezembro de 2015 (R$ 4.126,08 vencimento + 1.237,82 GAPED + R$ 206,30 adicional de tempo de serviço = R$ 5.570,20 – R$ 2.082,41 = R$ 3.487,79), pois o pagamento efetuado no mês do aniversário foi inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, devendo ser feito o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre o que foi recebido no mês do aniversário e o valor devido no mês de dezembro do ano em referência.” e “10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015, com base na remuneração de dezembro do mesmo ano; b) condenar o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração recebida no mês de aniversário e a do mês de dezembro/2015 no valor de R$ 3.487,79 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).
6. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.